Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Ipê Roxo contra sentença do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 28885391, pp.1-4) que, na ação de conhecimento com pedido de liminar, ajuizada por ela em desfavor do Distrito Federal, reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos: (...) Da Impugnação ao Valor da Causa A demanda não envolve propriamente direito de propriedade, mas controle de legalidade de ato administrativo, que não tem, em princípio, valor predefinido em si mesmo. O valor dos imóveis em jogo refere-se a mero efeito reflexo, mas não propriamente ao objeto da demanda específica. Anote-se também que o Distrito Federal sequer informou o valor que julga adequado na hipótese e não há elementos suficientes para se apurar o valor das benfeitorias em discussão. Por tais razões, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo Distrito Federal. Da Ausência de Interesse Processual. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas a partir da tese exposta pela parte na demanda, o que, obviamente, não implica em reconhecer que a demanda tenha amparo jurídico para acolhimento, o que é de conhecimento geral desde a superação da fase imanentista do pensamento processual. Sob tal perspectiva, a demanda ostenta, em tese, necessidade e utilidade para o provimento jurisdicional pretendido pelo condomínio autor, que busca obstar a demolição de benfeitorias erguidas na Chácara 08, Ponte Alta, Gama, de forma irregular. Rejeito, portanto, a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual. Da Litispendência. Cuida-se do instituto processual que recomenda a extinção sem avanço no mérito de ação repetida ainda em tramitação. É o que se extrai do §§ 1o e 3o do art. 337 do CPC. Destarte, para caracterizar a litispendência há necessidade da conjugação de três situações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, está demonstrada a efetiva ocorrência de litispendência entre esta demanda e a que fora posta nos autos 0704634-74.2020.8.07.0018 (id. 91911962) em que o condomínio autor postula a mesma isenção contra atos de fiscalização e remoção das ilicitudes pelas mesmas razões (terras particulares, obras passíveis de regularização, necessidade de ajuizamento de ação judicial demolitória, e de preservação das moradias durante a pandemia de covid-19). Registre-se que o fato de ter sido designada uma nova data pelo órgão fiscalizador para realizar a remoção das edificações irregulares não caracteriza fato novo capaz de autorizar o ajuizamento de nova demanda judicial. A causa de pedir – ilegalidade das operações fiscais no local – foi afastada no processo judicial anterior, assim como o pedido de manter as edificações ilegais. Ou seja, a causa de pedir é a mesma e se resume à ilegalidade da demolição de construções edificadas sem licenciamento válido na área discutida, todavia não houve modificação da situação fática ou jurídica que tornasse a operação fiscal ilegal. A parte autora sequer conseguiu demonstrar que estaria sendo preparada uma operação de derrubadas na área neste momento. Na verdade, ela quer o mesmo que queria na demanda anterior, obter salvo conduto para se salvaguardar de operações demolitórias no local, quando o dever do Estado é justamente realiza-las para restaurar a ordem urbanística. Evidenciada a identidade entre partes, causa de pedir e pedidos, impõe-se a extinção desse procedimento, que é posterior às demais. Litigância de má-fé. Por fim, reconheço litigância de má-fé na conduta da autora. A conduta de reproduzir demanda em tramitação e dirigi-las a juízos distintos, com o fim de obter liminar, que sabe ser injusta, caracteriza típica litigância temerária, e impõe a cominação das sanções legais pertinentes. No caso específico do condomínio autor, foram dirigidas demandas idênticas a juízos distintos: justiça federal, Vara da Fazenda Pública, muito embora tramitem muitas outras demandas nesta Vara especializada, com o fim de impedir as mesmas operações de fiscalização que ora discute. Tal fato demonstra o firme propósito de obtenção da liminar a qualquer custo, por meios que extrapolam o dever de lealdade processual. Em face do exposto, extingo o presente feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de cinco salários-mínimos (CPC, art. 81, § 2o). Inconformada, a parte autora apelou. Razões recursais da autora no Id 28885396, pp. 1-16, desacompanhada de guia de preparo. Afirma que atualmente não há mais discussão acerca da concessão do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um caso em que se discutiram questões relacionadas à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, resolveu dividi-las, para fins de comprovação da miserabilidade jurídica, entre pessoas jurídicas com fins lucrativos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. No entendimento do STJ, para a pessoa sem fins lucrativos comprovar a situação de necessidade, deve ser adotado o mesmo procedimento aplicado para a pessoa física, ou seja, basta o requerimento do benefício na petição inicial, cabendo à parte contrária provar que a requerente não se encontra em situação de miserabilidade. Cita jurisprudência. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se tratar de associação de moradores, ou seja, pessoa jurídica sem fins lucrativos, devendo ter o mesmo tratamento das pessoas físicas quando da declaração de sua hipossuficiência. Por fim, requer seja afastado o reconhecimento de litispendência; a multa de 5 (cinco) salários mínimos por litigância de má-fé; com a reforma da sentença para compelir o Distrito Federal, por meio do DF-Legal, a se abster de promover atos demolitórios contra a ré. A diligente Secretaria da eg.1a Turma Cível, certificou o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal (Id 28885401, p.1). Em contrarrazões, de forma intempestiva, o Distrito Federal, impugnou o pedido de gratuidade requerido pela autora/apelante, sob o argumento de que não tem qualquer respaldo no conjunto normativo de regência, a beirar até a má-fé processual. No mérito, pugna desprovimento do recurso, com a condenação da autora ao pagamento de honorários recursais. A d. Procuradoria de Justiça, no que se refere à gratuidade de justiça, afirma ser correto o indeferimento do benefício. Em que pese o tratamento entre pessoa física e jurídica serem similares, diz que há diferenças medulares e, dentre essas, consta a necessidade de que a pessoa jurídica comprove a sua condição, não sendo admitida a presunção iuris tantum, como se observa no caso de pessoas naturais. Oficia pelo conhecimento e não provimento da apelação interposta pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Ipê Roxo. É o relatório do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pela apelante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. Ressalto que a parte apelante se conformou com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça requerida perante o juízo de origem (Id 28885054). É inegável que se trata de questão preclusa pela falta de impugnação oportuna por agravo de instrumento, cabível nos termos do art. 1.015, V, do CPC (Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;). A inércia em atacar o indeferimento da gratuidade de justiça, neste processo, provocou a preclusão. Inviável, portanto, formular novo requerimento de concessão da gratuidade de justiça com a intenção de obter a benesse, sem alegar e demonstrar efetiva modificação fática superveniente em sua condição financeira, porquanto preclusa a questão, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em que pesem suas alegações, a apelante não cuidou de instruir o requerimento com novos elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Essa é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 982328 / MT, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/03/2019) No mesmo sentido, o seguinte julgado da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1205001, Processo: 00060681720168070007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgamento: 25/9/2019, publicação: 25/10/2019) Há de se ressaltar a modicidade do valor das custas recursais praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da apelante. Simples alegação de se constituir em associação sem fins lucrativos não é bastante para obter a gratuidade de justiça. Entendo, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A apelante não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Por essa razão, não há como a dispensar do recolhimento dessa taxa judiciária de natureza evidentemente tributária. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[11], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[12], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;